Tribunal: TJDFT
Processo: 0702698-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXAME CRIMINOLÓGICO PRÉVIO. NECESSIDADE. NATUREZA DO CRIME E PECULIARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Juiz, diante do caso concreto e de suas peculiaridades, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que exponha a necessidade de forma fundamentada. No mesmo sentido, a Súmula no 439 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Tratando-se de crime sexual, aliado às peculiaridades do caso concreto, mostra-se necessária a realização do exame criminológico antes da concessão de benefícios externos, a fim de se averiguar se o apenado possui condições para ser reinserido no meio social
3. Recurso conhecido e desprovido.